Tribunal: TJMT
Processo: 1007533-44.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007533-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (AGRAVANTE), OTAVIO DO AMARAL - CPF: 523.818.209-06 (AGRAVADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (PROCURADOR), FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO - CPF: 016.878.651-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS GUIMARAES - CPF: 482.005.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DUBLA VALENTIN RAMOS - CPF: 023.037.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAIDES FERREIRA RAMOS - CPF: 691.256.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A RECEITA FEDERAL PELO
INFOJUD – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo disponibilidade de medida eficaz, que poderá dar presteza à prestação jurisdicional, e considerando que já realizada as diligências ordinárias para localizar bens do executado/agravado, mostra-se plenamente viável o deferimento de expedição de ofício às instituições conveniadas ao Judiciário
para que o
agravante promova requerimentos necessários à continuidade da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007533-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA

AGRAVADO:

OTAVIO DO AMARAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga /MT,
Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarell
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 0000658-31.2003.8.11.0036, ajuizada em face de
OTAVIO DO AMARAL
, que indeferiu
“pedido de consulta de bens via INFOJUD em nome do executado, haja vista que restaram infrutíferas todas as outras formas de recebimento do crédito no processo”
(sic).

Aduz o agravante que em vão foram todas as tentativas de localizar bens em nome do recorrido, inclusive efetuadas buscas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD. Portanto, restou negativa a penhora de créditos.

Ressalta que
“o sistema INFOJUD foi adotado por todos os Tribunais Brasileiros, como uma das ferramentas para assegurar o que determina a Emenda Constitucional n° 45, que alterou o inciso LXXVIII do artigo 5° da Constituição Federal de 1988, constando que 'a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
(sic).

Entende que a decisão proferida não merece prosperar, vez que é contrária à lei e aos princípios da economia, celeridade processual e cooperação.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para ratificar a tutela recursal, a fim de que seja determinada a

expedição de oficio a Receita Federal pelo sistema INFOJUD, para fim de consulta das 3 ultimas declarações de imposto de renda do agravado (id. 125404681).

A tutela recursal foi
deferida
em 02/05/2022, por esta Relatoria (id. 126337155).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 130623195 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verificando-se que o agravante atua em causa própria com vistas a receber honorários advocatícios, tem-se que o mesmo é isento do pagamento de preparo recursal, consoante previsto no inciso V ao art. 3º da Lei nº. 7.603/2001, acrescentado pelo art. 4º da Lei nº. 11.077 de 10/01/2020.

A irresignação recursal diz respeito na possibilidade ou não de
expedição de ofício
a Receita Federal pelo sistema INFOJUD, para fim de consulta das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do agravado, para que o
agravante promova requerimentos necessários à continuidade da execução.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

INDEFIRO
o pedido da parte exequente em Id. 69325516 requisitando informações junto à Delegacia da Receita Federal (INFOJUD).

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obtenção de informações.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo” (REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in DJ de 31/03/2003, p. 232).

1) Diante disso,
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se requerendo o que entender

necessário, sob pena de

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

(...)”

Pois bem. Da detida análise da ação de base, observa-se que a parte exequente vem tentando localizar bens do agravado há anos,
tanto que realizou diversas diligências pelos
sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, porém não houve êxito às buscas efetuadas.

Em que pese o entendimento citado pela magistrada “
a quo
” do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgado está datado de 31/03/2003, o pleito do agravante encontra guarida no ordenamento pátrio vigente,

conforme o
Informativo nº. 0568, do STJ, período de 3 a 16 de setembro de 2015
, que é esclarecedor a respeito da possibilidade dessa pesquisa, mesmo que não esgotadas as vias administrativas nesse propósito.

Assim, se existe tecnologia para auxiliar na presteza do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo, com isso, maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.

Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida, causando morosidade no trâmite processual.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD.
Portanto, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis pelo sistema INFOJUD, visando garantir a efetividade do cumprimento de sentença, inobstante buscas anteriores tenham sido infrutíferas
.”
(TJ-MT 10159441320218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A “
QUEBRA DO SIGILO FISCAL” DO AGRAVADO, PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE
– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial (inadimplência dos executados em relação à Cédula de Crédito Bancário), os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, aliado ao fato de não se verificar haver qualquer pedido de liberação de valores, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida. Há que se considerar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018). Ademais, a diligência requerida é do interesse da própria Justiça, já que o que se busca é a localização de bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação do crédito objeto da execução em curso. Dessa forma, diante das tentativas frustradas de localização de bens, justificada está a realização da quebra do sigilo bancário pretendida pelo agravante, sob pena de ineficácia do processo de execução.”
(TJ-MT 10083833520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.”
(AI 1001901-71.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Por outro lado, há risco de dano

grave, de difícil ou impossível reparação, pois se não houver localização de bens em tempo suficiente, pode ocorrer à prescrição intercorrente do título executado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a
expedição de ofício
à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, para fim de consulta das 3 últimas declarações de imposto de renda do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022